Tribunal: TJMT
Processo: 1006402-79.2020.8.11.0040
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006402-79.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LIDIA DA SILVA BLATT - CPF: 001.012.791-75 (RECORRIDO), MARCIA DA SILVA BLATT - CPF: 032.032.771-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS DE AGUIAR DE LIMA - CPF: 057.098.701-61 (RECORRENTE), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LIDIA DA SILVA BLATT - CPF: 001.012.791-75 (VÍTIMA), MARCIA DA SILVA BLATT - CPF: 032.032.771-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
FEMINICÍDIO QUALIFICADO
– PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PLEITO VISANDO A
DESPRONÚNCIA
DO
RECORRENTE OU

DESCLASSIFICAÇÃO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL

–
ARGUIDA A OCORRÊNCIA DE CAUSA SUPERVENIENTE QUE
,
POR SI SÓ
,
PRODUZIU O RESULTADO –
INCONSISTÊNCIA DAS PRETENSÕES
– INDÍCIOS DE QUE O COMPORTAMENTO ANTERIOR DO
RECORRENTE
CRIOU O RISCO DA OCORRÊNCIA DO RESULTADO – DELITO COMISSIVO POR OMISSÃO – ART. 13, §2º, ALÍNEA
C
DO CÓDIGO PENAL – 2.
PRETENDIDA
A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA –
SUPOSTA

AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– INVIABILIDADE – O
ANIMUS NECANDI
SÓ PODE SER AFASTADO QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – 3.
REQUERIDA A
DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA

PARA HOMICÍDIO CULPOSO
–
IMPOSSIBILIDADE
– TESE QUE NÃO RESTOU
COMPROVADA – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA
–
MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.
Havendo indícios de que o recorrente, com sua conduta,
criou o risco da ocorrência do resultado
naturalístico
e não impediu que
ele
consumasse,
impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou
a
sua submissão a julgamento perante o Conselho de Sentença, em decorrência dos princípios constitucionais previstos no art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal, que estabelece a soberania dos veredictos e a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida.

2.
Deve ser rejeitada a pleito de reconhecimento da atipicidade da conduta
em razão da suposta ausência de
animus necandi
, uma vez que existem indícios de que
o pronunciado assumiu o risco de produzir o
resultado ao obstruir o atendimento
imediato
da vítima. O
animus necandi

só pode ser afastado quando manifestamente improcedente.

3
.
A desclassificação do crime de
feminicídio
,
em sede de sentença de pronúncia
,
somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência
de
animus necandi
na conduta do
increpado
impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

Desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros d
a
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Lucas de Aguiar de Lima
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.

1006402
-
7
9.20
20
.811.00
40
,
pelo Juízo da
2
ª Vara da
Criminal
Comarca de
Sorriso
-MT
, que
o pronunciou
pela suposta prática do crime de
feminicídio qualificado
(
121, §2º, inciso VI, c/c o §7º, incisos II e III, c/c
art.
13, §2º, alínea
c
, do Código Penal, com a observância da
L
ei 11.343/06
), determinando que seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, forte nas razões recursais lançadas no I
D
83769624
, postula
:

(
i
) sua
despronúncia
,
ou desclassificação para a conduta até então perpetrada
, ao argumento de que
a morte da vítima foi provocada por causa superveniente que, por si só, produziu o resultado
;
(
ii
)
a atipicidade da conduta, em
razão da ausência de
animus necandi;

e, por fim,
(
iii
)

subsidiariamente
,

pela desclassificação do homicídio doloso para o homicídio culposo
, diverso da competência do Tribunal do Júri, com remessa dos autos ao juízo competente.

O Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais juntadas no I
D
83769628
, requer o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação, exteriorizado no I
D
83769630
, o juízo de primeiro grau manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer acostado no I
D
88970496
, manifesta
-se
pel
o desprovimento
do vertente
recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, acostada no I
D

83774495
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 30 de agosto de 2020, por volta das 19h30min, nas dependências da residência particular sediada na Rua das Figueiras, n. 494, Casa, Bairro Morada do Bosque I, em Sorriso/MT, o denunciado,
LUCAS DE AGUIAR DE LIMA,
matou a vítima, Lídia da Silva
Blatt
, sua sogra.

Infere-se dos autos que o denunciado era genro da vítima, já que convivia com Márcia da Silva
Blatt
há aproximadamente 06 (seis) anos. Sendo importante salientar que o réu morava com a filha da vítima na residência da vítima.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, o denunciado passou o dia inteiro na casa de um vizinho, consumindo bebida alcoólica, sendo que, por volta das 18h, sua esposa Márcia chamou-o para que retornasse para casa e fosse comprar fraldas para seu filho, razão pela qual o denunciado e Márcia iniciaram uma discussão.

Durante este desentendimento banal, o denunciado começou a agredir sua companheira, Márcia
Blatt
, momento em que a vítima, Lídia da Silva
Blatt
, interferiu na discussão, tentando fazer cessar a desavença e acalmar o ânimo do denunciado.

Neste momento, o denunciado partiu para cima da vítima Lídia, segurando-a fortemente pelos braços e jogando-a contra a parede. Durante a agressão, a vítima implorava para que o denunciado
soltasse-a
, dizendo que deveriam conversar. No entanto, os pedidos da vítima não surtiram efeito, sendo que inflamaram a brutalidade e agressividade do denunciado. A partir deste momento a vítima começou a passar mal.

Na sequência, o filho da vítima, Marcelo
Blatt
, ouvindo os pedidos de socorro da mãe, se dirigiu ao denunciado, empurrando-o para longe da vítima, na tentativa de salvar sua mãe.

A família, então, tentou fugir do denunciado, correndo para rua, oportunidade em que o denunciado, que perseguiu a vítima e seus familiares, foi detido por populares. No entanto, o denunciado logrou soltar-se momentos depois, armando-se com uma faca e voltando a perseguir a família que se abrigou na residência do vizinho, José Francisco Alves Rocha.

O denunciado permaneceu na via pública na posse da faca e continuou ameaçando tirar a vida de todas as pessoas que lá estavam, dizendo que “iria derramar sangue”.

Durante todo esse fatídico desenrolar de atos, a vítima se encontrava passando mal, sendo importante mencionar que os familiares da vítima e o vizinho informaram ao denunciado da situação pedindo ao denunciado para levar a vítima para atendimento médico de emergência. No entanto, o denunciado afirmava que, caso saíssem, iria matá-los, dizendo pouco se importar com a condição de saúde da vítima.

Por fim, aproveitando-se de um momento de distração do denunciado, a vítima foi levada ao UPA de Sorriso-MT, local onde foi constatada a morte da ofendida, que morreu a caminho para o hospital.

Frente ao exposto, percebe-se que o denunciado deu causa à eclosão do problema que causou a morte da vítima, sendo ele conhecedor da condição médica
pré
existente desta. Além disso, garantiu o resultado ao impedir que a vítima fosse atendida por médicos a tempo.

Presente a figura do feminicídio, posto que, conforme acima narrado, praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, consistente na violência doméstica e familiar, vez que a vítima era sogra do denunciado, com vínculo de coabitação, pois, moravam na mesma residência.

Posto isso, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
oferece
DENÚNCIA
em face de
LUCAS DE AGUIAR DE LIMA, como incurso, no artigo 121, §2º, inciso VI, c/c § 2º-A, inciso I, c/c § 7º, incisos II e III c/c artigo 13, § 2º, alínea “c”, todos do Código Penal, com observância da Lei n°11.340/06
. [...].

Conquanto
não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Nesse sentido, é necessário salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A
primeira
,
que se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a p
rolação da sentença de pronúnci
a
;
começando, a partir de então, a
segunda
, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Em outras palavras
, o
judicium
accusationis
ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele que se utiliza para condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Sendo assim
, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Outrossim
, n
ão se pode perder de vista, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de – Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Daí por que, conquanto
o Código de Processo Penal preveja, em seus
arts
. 414 e 415, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou ainda, absolvê-lo sumariamente quando:
(
i
)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e
(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no
s

autos
, vigorando, nessa fase processual, o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso em debate, verifica-se que a materialidade do crime de
feminicídio qualificado
(
art
. 121, §2º, inciso VI, c/c o §7º, incisos II e III, c/c
art.
13, §2º, alínea
c
, do Código Penal
), ficou comprovada pelo
s seguintes documentos:

boletim de ocorrência (ID
83774489
, p.
31/32
)
, prontuário da
ofendida
(ID
83774489
, p. 44/66) e certidão de óbito
(
ID

83774489
, p.
38
).

A questão controvertida
deste recurso
versa

em saber se os elementos probatórios constantes
nestes
autos
demonstram, ou não, o nexo de causalidade entre a conduta do
recorrente

e o resultado morte da vítima.

Em suas razões
recursais, o recorrente sustenta
que não há nexo
causal
entre a sua conduta e o resultado morte, ao argumento de que
a

morte
da vítima foi provocad
a
por uma causa superveniente que, por
si
só, produziu o resultado, uma vez que o
prontuário
médico

descreve que a causa da morte foi uma parada cardíaca.
Nesse contexto, a defesa requer a despronúncia, ou a desclassificação
do feminicídio

qualificado
para a
conduta
até então praticada, qual seja
lesão corporal.

Por sua vez
, a denúncia
descreveu o
nexo de causalidade
entre a conduta e o resultado
naturalístico

com fundamento na norma de prevista no art. 13, §2º, alínea
c
, do Código Penal,

sob o viés de
que o
recorrente

sabia da condição de saúde
preexistente
de Lídia da Silva
Blatt
,
bem como,
com seu comportamento,

criou o risco da ocorrência do resultado,
além de ter
imped
ido
que a ofendida fosse imediatamente socorrida.

Como
se sabe,
a norma prevista no art. 13, §2º, do Código Penal
disciplina
a chamada
t
ipicidade por extensão
, responsabilizando pela prática de delitos materiais aqueles sujeitos que podiam e deviam agir para impedir o resultado naturalístico, nos termos das alíneas
a
,
b
e
c
, §2º, do art. 13, do C
ódigo
P
enal
. Ou seja
:
a omissão do agente só
tem
relevância penal em razão da existência de um dever legal de agir.

A propósito, sobre a matéria em debate, esta é a doutrina de Rogério Sanches Cunha
:

O agente não causa diretamente o resultado, mas permite que ele ocorra abstendo-se de agir quando deveria e poderia fazê-lo para evitar a sua ocorrência. “A mãe que tricota meias ao invés de alimentar o filho, não causa da morte do bebê. Na realidade, a morte do filho é causada pela inanição, isto é, por um processo causal que se desenvolve de forma independente”.

A doutrina se refere, aqui, ao
nexo de evitação,
sobre o qual se deve empregar um juízo hipotético semelhante àquele utilizado no nexo causal: se, imaginada a ação devida, o resultado deixasse de ocorrer,
existe nexo “de evitação”, imputando-se o resultado ao
omitente
(o sujeito não causou o resultado, mas como não o impediu, é equiparado ao verdadeiro causador
).
(
In
Manual de Direito Penal Parte Geral. 4. ed. Salvador: Jus PODIVM, 2016, p. 245).
Destacamos

Sendo assim
, conquanto a defesa
verbere

a ausência
nexo causal
, pleiteando, por isso, a despronúncia
do recorrente
ou a desclassificação para
o
crime
de lesão corporal
,
sob o
argumento
de que a causa da morte da vítima foi provocada em decorrência de uma causa
superveniente que por si só produziu o resultado,
é forçoso reconhecer que
tal
tese
não pode ser acolhid
a

nesta
fase processual.

Isso
,
porque
, nestes autos,
existem elementos probatórios evidenciando

que
, em tese,
o
comportamento
do
recorrente criou o ri
sco da ocorrência do resultado naturalístico
, visto que a vítima começou a passar mal após ser agredida
fisicamente
por ele
, bem assim
não agiu para impedir a consumação
do resultado morte
;
ao contrário,

impossibilitou que o socorro da

vítima fosse
prestado imediatamente.

Com efeito, infere-se destes autos que
o recorrente
convivia em união estável com Márcia da Silva
Blatt
, filha da vítima, sendo que todos residiam no mesmo imóvel. A exordial
acusatória
narra que,

no
dia dos
fatos, o
insurgente
faz
ia
consumo de bebida alcoólica na casa de um vizinho, quando foi interpelado por
sua
ex-companheira
para que retornasse à
moradia
comum
para realizar afazeres domésticos
, razão pela qual iniciaram uma discussão.

Nesse
momento, a vítima tentou interferir na
contenda
buscando acalmar os ânimos e cessar a
discussão
; no entanto, inconformado, o recorrente segurou-a fortemente pelo braço e
a
empurrou contra a parede, oportunidade em que a vítima começou a passar mal.

Ao ouvir os chamados de socorro d
e

Lídia
e de Márcia, Marcelo
Blatt
, filho da
ofendida,
dirigiu-se
ao local e empurrou o
recorrente
para que se afastasse da vítima; nesse momento o
insurgente

e Marcelo
chegaram as
vias de fato, ocasião em que o
pronunciado

deslocou
-se

até
o interior do imóvel
e
,
utilizando-se de uma
fac
a
,
ameaçou todos os familiares,
afirmando que não deixaria que
a
vítima fosse
socorrida
.

D
urante aproximadamente uma hora, o
recorrente
impediu que a vítima fosse atendida. Nesse ínterim, um vizinho aproveitou um momento de distração do acusado, colocou a
ofendida
em seu veículo e levo
u-a até o hospital mais próximo
,
no entanto
,

ela já
chegou sem vida.

A propósito,

veja-se
a transcrição fidedigna realizada pelo Ministério Público do depoimento judicial de

Márcia da Silva
Blatt
, filha da ofendida, acerca dos fatos
:

[...]
Promotora:
Márcia. A tua mãe faleceu há pouco tempo. Foi logo depois de uma briga que você teve com o Lucas, teu ex-marido.

Testemunha:
Isso;

Promotora:
Tu pode
me contar o que aconteceu nesse dia?

Testemunha:
que nesse dia ele chegou em casa, brigou comigo, que chegou em casa bem alterado e começou a brigar e ele quis me agredir; que quando ele tentou me bater, minha mãe que estava sentada na área, onde nós estávamos tomando chimarrão, ela se levantou para pedir para ele que não me batesse; que era para nós conversar e não

para ele me bater; que ela entrou no meio onde nós estávamos; que como ela entrou no meio, ele foi querer me empurrar, que o empurrão que era para me acertar acertou ela; que então ele empurrou ela contra a parede; a parede da área da casa;

Promotora:
Tá
. E aí?

Testemunha:
E aí depois disso ela começou a passar mal; que ele
empurrou ela
, ela começou a passar mal e ele continuou brigando; que a briga se estendeu com o meu irmão; que ele queria me bater; que nós descemos no meio da rua brigando; que vieram alguns vizinhos e seguraram ele para ele não bater; que então ele pegou uma faca;

Promotora:
Tá
. Vamos bem devagar. Bem detalhado. A gente
tá
ali na área ainda. Ele empurrou tua mãe e ela começou a passar mal nesse momento. Isso?

Testemunha:
Isso; porque ela bateu as costas na parede e ela passou mal;

Promotora:
Ela tinha algum problema?

Testemunha:
Sim;

Promotora:
Qual que era o problema de saúde?

Testemunha:
Ela tinha problema de pulmão, de pressão alta;

Promotora:
Ele sabia desses problemas dela?

Testemunha:
Ele sabia
porque

nós sempre morou
junto né;

Promotora:
Ele sabia então dessa condição de pressão alta, do pulmão, desse acidente que ela teve né?

Testemunha:
humm
(sinalizou positivamente);

Promotora:
Aí depois que ele
empurrou ela
, ela começou a passar mal, o teu irmão veio para intervir em teu favor. É isso?

Testemunha:
Isso; que ele estava em casa também, e quando viu que tinha gente brigando na área ele foi ver o que estava acontecendo; que aí a briga começou entre eles, porque o Lucas queria pegar ele; que aí a briga foi entre eles; que aí nós desceu
pro
meio da rua
brigando; que ele queria brigar e o meu irmão não queria brigar, só queria que ele

parasse; que ele
tava
bem alterado queria brigar; que então essa briga se estendeu
pro
meio da rua; até que...

Promotora:
E aí os vizinhos ajudaram. É isso?

Testemunha:
Isso; que aí veio uns vizinhos para tentar segurar ele; para ele parar né;

Promotora:
E aí. O que ele fez?

Testemunha:
Aí depois disso; quando os vizinhos não conseguiram segurar ele; que minha mãe começou a passar mal; aí o que aconteceu ele entrou dentro de casa e pegou uma faca; que eu entrei dentro de casa para pegar, porque nós tinha ligada para a ambulância; para a ambulância levar a mãe; mas a ambulância demorou muito para levar;

demorou muito; que até a ambulância vir o vizinho ia levar ela; mas ele ficou com medo porque o Lucas
tava
com a faca na mão;

Promotora:
Ele impediu o vizinho de levar?

Testemunha:
Sim. Porque ele ficou com medo porque ele
tava
com a faca na mão, e todo mundo correu; que
tava
todo mundo querendo ajudar, mas quando ele pegou a faca todo mundo correu porque ficaram com medo; que quando o vizinho conseguiu levar, que eu fui junto com ela no carro, já foi tarde demais, no meio do caminho ela faleceu, antes de nós chegar na UPA;

Promotora:
Vocês estavam na casa do vizinho e ele falava que não deixava vocês saírem?

Testemunha:
Isso;
Eu

tava
na rua na verdade; que meu irmão entrou se esconder na casa do vizinho; porque no caso ele queria brigar com meu irmão; que ele entrou e se escondeu na casa do vizinho e foi onde nós demoramos mais pra sair com o carro;

Promotora:
O carro do teu vizinho?

Testemunha:
Isso, do vizinho; porque nós chamamos a ambulância e demorou muito, não chegava, aí foi o vizinho que levou;

Promotora:
Tá
. Então quando o Marcelo
tava
lá dentro da casa, vocês pediam para ele sair porque vocês queriam levar ela?

Testemunha:
Sim; que ele viu que
nós precisava
sair; que aí quando ele saiu de perto nós fomos; que eu, a mãe e o vizinho fomos para o UPA e ele ficou; que aí eu não vi mais o que aconteceu; que ele tá bem alterado; que aí eu já tinha ido né; com a mãe e o carro do vizinho;

Promotora:
Ele falava alguma coisa, do tipo que queria beber o sangue de alguém?

Testemunha:
Que nessa hora eu já tinha ido;

Promotora:
Essa parte
tu não ouviu
?

Testemunha:
É, eu já tinha ido;

Promotora:
Mas não foi antes de, de... quando estavam querendo sair e ele disse que não ia deixar?

Testemunha:
Não é que ele queria impedir. É que ele
tava
com a faca na mão, então ninguém quis sair e ele não saía de perto;

Promotora:
Alguém disse para ele “
a gente precisa sair para levar ela porque ela
tava
passando mal?”

Testemunha:
Sim; Ele viu, porque deu uma correria todo, nós tentando levar, ligamos para a ambulância; todo mundo viu;

Promotora:
E ele fez o que?

Testemunha:
Nada; Ele
tava
lá na frente com a faca e
tava
todo mundo com medo dele;

Promotora:
Mas ele não continuou ameaçando?

Testemunha:
Ele só
tava
com a faca na mão o tempo todo; quando eu entrei para pegar a máscara ele entrou para pegar a faca; que a partir
dai
os vizinhos correram porque estavam com medo dele; pois ele
tava
com a faca na mão; que uns três vizinhos lá de cima desceram com uns paus nas mãos ameaçando ele, que aí ele correu; mesmo com a faca na mão ele correu; que quando ele correu foi que nós entramos rápido no carro e saiu; que aí ele continuou até a polícia chegar com meu irmão trancado na casa da vizinha;

Promotora:
Vocês só conseguiram quando os outros vizinhos
ameaçaram ele
aí vocês conseguiram sair?

Testemunha:
Isso
[...]
”
.

(
Márcia da Silva
Blatt
-
d
epoimento
judicial
,
transcrição
do Ministério Público
-
ID
83769607,
p.
06/09
).

No mesmo sentido
,
as testemunhas
José Francisco Alves Rocha e Rogério Costa dos Santos
,

vizinhos da vítima, asseveraram em juízo
que o recorrente estava com uma faca e impediu o atendimento imediato à
ofendida
:

Testemunha
:

“(...) que ele
tava
agressivo demais; queria brigar com todo mundo; que a sogra dele
tava
passando mal; que ele não deixava socorrer ela; que ele pegou uma faca aí ninguém ia encostar; que como ele
tava
agressivo demais a gente ficou com medo; que quando eu fui socorrer ela, levar ela para o postinho, ela faleceu dentro do carro;

Promotora:
Quanto tempo entre o senhor tentar socorrer ela e conseguir?

Testemunha:
Olha acho que deu mais de uma hora; mais de uma hora;

Promotora:
Que ela ficou passando mal e o senhor não conseguia sair?

Testemunha:
Não conseguia sair; porque a gente, eu não ia me meter na frente dele com a faca;

Promotora:
Definitivamente ele
tava
ali para não deixar o senhor sair com o carro?

Testemunha:
Não assim exatamente; porque ele
tava
perseguindo o cunhado dele; que a gente
tava
evitando o pior né; pedindo para ele se acalmar; que ele ficou bem atrás do carro e não tinha como eu sair; que ninguém queria se arriscar;

Promotora:
Ele chegou a falar que não ia deixar ninguém sair dali com o carro para socorrer ela?

Testemunha:
Que ele falava assim: “tomara que mor
r
a” só; que nós falávamos que tinha que socorrer e ele dizia “tomara que
mora”
; (...);

Promotora:
E como que foi que o senhor consegui socorrer?

Testemunha:
Foi num momento em que ele se distraiu; que ele subiu um pouco ruma a casa deles; que aí eu corri, pedi para a senhora entrar, que ela entrou, aí entrou a filha dela também, aí eu fui socorrer ela;

Promotora:
O Marcelo estava dentro da sua casa?

Testemunha:
Tava
dentro de casa; que eu falei entra na casa para não acontecer o pior; que lá fora ficou a senhora sentada na cadeira que minha esposa colocou para ela sentar e a filha dela;

Promotora:
O Lucas estava ciente que a senhora estava passando mal?

Testemunha:
Tava
né; pelo modo que ele agiu não deu pra entender
porque
ele
tava
agindo daquela forma; que naquele dia ele
tava
meio transtornado; (...);

Promotora:
Era visível que ela estava passando mal?

Testemunha:
Era; ela estava passando mal mesmo;”

(
José Francisco

Alves Rocha
–

d
epoimento
judicial,
transcrição
do Ministério Público
-
ID
83769607,
p.
10
/
11
).

Promotora:
O que o senhor presenciou?

Testemunha:
A briga deles lá; que eles estavam brigando e em determinado tempo, como ele é vizinho da minha mãe, eu desci lá para pedir para ele parar com as agressões com a mulher dele né;

Promotora:
O Lucas estava brigando com a Márcia?

Testemunha:
Isso;

(...) que viu a vítima passar mal; que ele
tava
um pouco alterado; que ele não quis se acalmar e veio para cima da gente; que quando a gente soltou ele, ele correu para dentro de casa e pegou uma faca e disse que ia matar a gente; que foi o declarante e o
padastro
que seguraram ele; que ele veio com a faca em direção a casa da minha mãe e
dai
eu pegou e voltou para a casa deles; que logo o bombeiro chegou e tentou conversar com ele, mas não deu muito resultado; que quando a polícia chegou aí sim deu resultado;

Promotora:
O senhor chegou a ver ele na frente da casa da mãe da Márcia impedindo de socorrer?

Testemunha:
É teve esse impedimento aí; é que o
cara
com a faca fica difícil de intervir porque o rapaz
tava
com o carro na garagem;

Promotora:
Ele chegou a ameaçar o vizinho?

Testemunha:
Ele disse que ia matar todo mundo que entrasse na frente dele; conversa de gente quando
tá
com a cara cheia de cachaça;

Promotora:
E ele
tava
perto do carro do vizinho?

Testemunha:
Sim; (...); que confirmo as agressões que o Lucas fez na Márcia e o empurrão que ele deu na dona Lídia; que foram um ou dois empurrões; que a Lídia começou
a
passa
mal logo depois disso;

(Rogério Costa dos Santos

–

d
epoimento
judicial,
transcrição
do Ministério Público
-
ID
83769607,
p.
11
/
12
).

Além disso, o

depoimento judicial da testemunha
Jari Aparecido Freitas Júnior
, médico responsável pelo atendimento da
ofendida

na unidade de pronto atendimento, esclareceu a relação entre a condição de saúde preexistente da vítima e
a
causa de sua morte:

“(...)
Testemunha
presenciou a vítima chegando na UPA com parada cardiorrespiratória; médico que trabalha na UPA; plantonista da UPA; que chegou um carro particular no box de emergência; que a filha disse que a mãe passou mal e não estava respirando; que eu já verifiquei que ela estava com parada cardíaca; que comecei a fazer os protocolos mas não teve êxito; que segundo informações col
h
idas
da filha ela estava na casa dela; que a vítima era cardíaca, cardiopata, que depois eu vi que ele tinha sofrido um acidente; que havia quebrado umas costelas;

Promotora:
Um paciente que tem pressão alta toma remédio para quê?

Testemunha:
É para diminuir a pressão cardiovascular; que o coração é uma bomba que trabalho sobre pressão; sob fluxo de sangue; e o coração suporte um tipo de pressão como um motor de carro;

Promotora:
O remédio para a pressão é para controlar um problema no coração?

Testemunha:
Com certeza; para proteger o coração, o cérebro e demais órgãos; com certeza é um problema cardiovascular; problema do coração e dos vasos
sanguíneos; (...)

(
Jari Aparecido Freitas Júnior

–

depoimento judicial,
transcrição
do Ministério Público

-
ID
83769607,
p.
12
).

Diante do que foi exposto, n
ão resta a menor dúvida que os
depoimentos judiciais das testemunhas,
aliado
ao
s
dados contidos
no
prontuário médico
, bem assim os demais elementos probantes encontradiços nestes autos
demonstram

que o
recorrente
, em tese:
(
i
)

sabia
d
o
frágil
estado de saúde da vítima, visto
que era de conhecimento de todos da casa que Lídia

Blatt
tomava remédios para controlar a pressão, bem como tinha passado por um procedimento cirúrgico
; (
ii
)
com seu comportamento
,
causou o risco do resultado, visto que empurrou
a vítima
contra a parede
, fato este que iniciou
a parada
cardiorrespiratória
;
e, por fim,
(
iii
) impediu que a família e o
s
vizinhos socorressem a ofendida
de imediato
.

Por conseguinte,
nesta
fase processual
,
não se pode afirmar,
i
ndene de dúvidas,
que não há
nexo de causalidade entre a conduta
do recorrente
e o resultado morte da vítima
,
desautorizando, pois,
sua

despronúncia

ou a desclassificação para o crime de lesão corporal
pretendida em sua peça recursal,
sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

Aliás, e
m relação ao assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. EXERCÍCIO IRREGULAR DA MEDICINA E FALSA IDENTIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. PRONÚNCIA, REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ.
NEXO DE CAUSALIDADE, DOLO EVENTUAL OU CULPA CONSCIENTE. QUESTÕES QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apreciadas as questões suscitadas pela parte, não há falar em ofensa ao art. 619 do CPP.

2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e à legislação que entender aplicável ao caso; porém, não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir (ut,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
8/3/2018).

3.
Estando adequada a motivação a justificar a submissão ao Tribunal do Júri, caberá ao Conselho de Sentença decidir quanto à existência ou não do nexo de causalidade
(ut,
AgRg
no
REsp
n. 1020482/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,
DJe
1º/2/2012).

4.
Afirmar se o agente agiu com dolo eventual ou culpa consciente é tarefa que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício
. A propósito: HC n. 531.206/PR, desta Relatoria,
DJe
24/9/2019 e
AgRg
no
AREsp
n. 1142134/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
DJe
14/9/2018) 5. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
no
AREsp
1558781/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
28/02/2020)
.
Destacamos

Não
obstante o recorrente
sustente
que não teve a intenção de
ceifar
a vida

d
a vítima, pleiteando, por conta disso
, o reconhecimento da
atipicidade da conduta, é forçoso concluir que tal argumento não
é apto
par
a afastar a competência do Tribunal do Júri
, eis que existem elementos probatórios evidenciando, em tese, a existência de
animus necandi

na
sua
conduta
,

ainda que proveniente de dolo eventual
.

E tais assertivas têm pertinência, porque ficou apurado
do
s
depoimento
s

de
Márcia da Silva
Blatt
,

José Francisco Alves Rocha e Rogério Costa dos Santos
que
,

após o recorrente, com
sua ação
, desencadear o agravamento do estado de saúde da vítima,
utiliz
o
u
-se
de uma faca
,

para
impedir
que as testemunhas prestassem socorro à
ofendida
por aproximadamente uma hora,
e somente

conseguiram
levar a
vítima para o hospital após um momento de desatenção do
insurgente
.

Ness
as

circunstâncias
, apesar
de a
defesa
nega
r
a intenção homicida,

não se pode afastar de plano a possibilidade
de que tinha a
intenção de
matar
Lídia

Blatt

ou, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado morte
, não se podendo
afirmar, de forma indene de dúvidas, que
,

no momento dos fatos narrados na peça acusatória,

o
pronunciado
agiu sem
animus necandi,
desautorizando, pois, o reconhecimento da atipicidade
pretendida em sua peça recursal.

O

Superior Tribunal de Justiça
, acerca do tema,
deixou assentado:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CERTEZA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DO ANIMUS NECANDI. PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça é de que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória e que o art. 413 do Código de Processo Penal exige tão somente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.
O animus necandi só pode ser afastado quando manifestamente improcedente
.

2. Na hipótese dos autos,
adstrito
aos fins e limites da pronúncia, o juiz transcreveu os depoimentos prestados pelas testemunhas e apontou outros indícios de autoria, sem adentrar o mérito da acusação. No entanto, o Tribunal, pelo Des. Relator, fez toda uma análise crítica da prova, ao apontar omissões e fazer ilações que desbordam da competência e do momento processual.

3. Dessa forma, a despeito de ter havido menção à máxima latina in dubio pro
societate
- brocardo em relação ao qual o relator guarda reservas -, a decisão de primeiro grau apontou claramente que o fundamento para a manutenção e preservação da competência soberana do Tribunal do Júri foi a suficiência de indícios de autoria de crime doloso, mediante a indicação de elementos de convicção aportados aos autos do processo.

4. Recurso especial conhecido e provido, a fim de restabelecer a decisão de pronúncia, e, superada a questão relativa à existência de indícios suficientes de autoria, determinar que o Tribunal de origem prossiga na análise das demais teses defensivas do recurso em sentido estrito, da forma que entender de direito.

(
REsp
1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020,
DJe
10/08/2020)
.
Destacamos

De outro prisma
, em que pese
a defesa

ter
pleit
eado
,
de forma subsidiária
,
a desclassifi
cação do crime de homicídio doloso para o h
omicídio culposo
,

conforme consignado em linhas volvidas
, existem indícios mínimos que evidenciam a existência de dolo
na conduta do recorrente
.

Nesse ponto,
é
importante reiterar que existem indícios de que o
agente

teria
obstru
ído
o socorro imediato
à

vítima em momento em que estava evidente o agravamento do
seu estado de saúde.
Aliás
,
a
s
testemunha
s

José Francisco Alves Rocha e Rogério Costa dos Santos
, vizinho
s
da vítima,
asseveram em juízo que o
insurgente
portava uma faca e
impediu
a aproximação para que a ofendida fosse socorrida.

Por conta disso
, não se pode afirmar, indene de dúvidas, que
o
recorrente
, no momento dos fatos narrados na peça acusatória, agiu sem
animus necandi,
desautorizando, pois, a desclassificação
para o tipo penal de homicídio culposo
.

A
propósito
, sobre a matéria em debate,
esta é a doutrina de
Guilherme de Souza
Nucci
:

[
...
]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana
[
...
]
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Este

Tribun
al
de Justiça
, enfrentando a temática, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE
PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA
– 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.

2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.

3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.

(N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 12/05/2021)
.

Destacamos

Logo
, existem elementos de convicção suficientes para a prolação da sentença de pronúncia, consubstanciados na prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.
Sendo assim
, a despeito de o recorrente ter alegado, em seu favor, que não tinha intenção de matar a vítima, esse argumento não
tem a consistência suficiente para autorizar a desclassificação do crime em sede de pronúncia.

Diante disso
, n
ão ressaindo, deste
s

autos
, a segurança necessária para, neste recurso, se proceder
à
despronúncia ou a
desclassificação do delito imputado ao recorrente, deve ser mantida inalterada a
sentença de pronúncia
,
eis que
restaram evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal,
isso
sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria devem essas questões ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

Por derradeiro
,
deve ser ressaltado que os delitos, em tese
,
perpetrados pelo recorrente, tiveram como vítima uma mulher
, em contexto doméstico e familiar,
na presença de descendente, razão pela qual, nesta fase, não há que se falar em afastamento das referidas causas modificadoras de pena, sobretudo
por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme afirmado
alhures
, é de simples juízo de admissibilidade
,
impondo-se, destarte, a
confirmação do
decisum
vergastado e a submissão do
insurgente
a julgamento perante o Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso
deste
processo e decidir pela tes
e que entender mais verossímil.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,

nego provimento
ao recurso interposto por
Lucas de Aguiar de Lima
,

mantendo incólume
a

sentença de pronúncia,
a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de
Sorriso
, pela suposta prática do crime de
feminicídio qualificado

(art.

121, §2º, inciso VI, c/c o §7º, incisos II e III, c/c
art.
13, §2º, alínea c, todos do Código Penal, com a observância da lei 11.343/06
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021